Tribunal: STF
Processo: Pet 12149
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Embargos de declaração em petição. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Pedido de concessão de liminar para ilidir os efeitos da imissão na posse efetivada nos autos do processo principal (Rcl 63.161). Carência de demonstração da existência dos requisitos necessários à concessão do pleito de urgência. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.